Tribunal: TJBA
Processo: 8008052-96.2021.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8008052-96.2021.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: ADILSON JOSE SANTOS RIBEIRO e outros

Advogado(s): ADILSON JOSE SANTOS RIBEIRO

IMPETRADO: Juiz de Direito de Lauro de Freitas 2ª Vara Criminal

Advogado(s):

ACORDÃO

HABEAS CORPUS
. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. (ART. 5º, INC. LXVIII, DA CF, E ARTS. 647 A 667 DO CPP). PACIENTE DENUNCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (ART. 339 DO CÓDIGO PENAL). SUSTENTAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA DO PACIENTE E DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL. -
IMPOSSIBILIDADE
. - TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL PELA VIA DE
HABEAS CORPUS
QUE SE AFIGURA MEDIDA DE EXCEÇÃO. SOMENTE OCORRE QUANDO, SEM UM EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO, CONSTATA-SE A INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONVINCENTES DE MATERIALIDADE DELITIVA E DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. CONFORME ENTENDIMENTO FIRMADO PELA STJ:
”
O TRANCAMENTO DO PROCESSO-CRIME PELA VIA DO HABEAS CORPUS É MEDIDA DE EXCEÇÃO, QUE SÓ É ADMISSÍVEL QUANDO EMERGE DOS AUTOS, SEM A NECESSIDADE DE EXAME VALORATIVO DO CONJUNTO FÁTICO OU PROBATÓRIO, A ATIPICIDADE DO FATO, A AUSÊNCIA DE INDÍCIOS CAPAZES DE FUNDAMENTAR A ACUSAÇÃO OU, AINDA, A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.”
(HC 557.632/SP, REL. MINISTRA LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, JULGADO EM 10/08/2021, DJE 24/08/2021). - NO CASO, ACUSATÓRIA OFERECIDA DENTRO DOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. - PEÇA INAUGURAL QUE DESCREVE CLARAMENTE A EXISTÊNCIA DE UM CRIME DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA E APONTA OS INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA POR PARTE DO DENUNCIADO. - DENÚNCIA RECEBIDA PELO MAGISTRADO DA CAUSA, TORNA-SE INVIÁVEL A DISCUSSÃO ACERCA DA TESE DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, POR EXIGIR O EXAME MAIS APROFUNDADO DO CONTEXTO PROBATÓRIO, O QUE NÃO SE COADUNA COM A VIA ESTREITA DO
H
ABEAS
C
ORPUS
.
-

PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM. HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO.

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
8008052-96.2021.8.050000
, impetrado pelo próprio Paciente
A
D
ILS
ON JOSÉ SANTOS RIBEIRO
, sendo apontado, como autoridade coatora, o
MM. JUÍZO JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
LAURO DE FREITAS-
BA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER
da ordem de
Habeas Corpus
e, no mérito,
DENEG
AR DA ORDEM
, nos termos do Voto do Relator.

Salvador/BA, 28 de setembro de 2021.

Des. Jefferson Alves de Assis - 2ª Câmara Crime 1ª Turma

Relator